Tribunal: TJSP
Processo: 1027634-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r Estadual no 1.059/2008.

Suscitada Arguição de Inconstitucionalidade, em caso análogo, ao E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça diante da nova redação do § 2o do art. 43, da Lei Complementar Estadual no. 1.059/2008, dada pela Lei Complementar Estadual no. 1.122/2010. Arguição de Inconstitucionalidade suscitada, em caso análogo, julgada improcedente pelo C. Órgão Especial. Afastamento da observância do teto constitucional apenas para o pagamento da referida indenização.

Entendimento do C. Órgão Especial no sentido de que deve ser aplicado o teto constitucional na remuneração do servidor que servirá de base para o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

Impossibilidade de utilização da remuneração bruta do servidor para cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Precedentes do C. STF e desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. Sentença que julgou procedente a ação que deve ser reformada.

Inversão do ônus sucumbencial e da condenação em verba honorária, fixada no patamar legal mínimo.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027634-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão ao pagamento de indenização por dias de licença-prêmio não gozados durante a atividade, afastando-se a incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo (remuneração). Art. 43, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008.

Suscitada Arguição de Inconstitucionalidade, em caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão ao pagamento de indenização por dias de licença-prêmio não gozados durante a atividade, afastando-se a incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo (remuneração). Art. 43, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008.

Suscitada Arguição de Inconstitucionalidade, em caso análogo, ao E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça diante da nova redação do § 2o do art. 43, da Lei Complementar Estadual no. 1.059/2008, dada pela Lei Complementar Estadual no. 1.122/2010. Arguição de Inconstitucionalidade suscitada, em caso análogo, julgada improcedente pelo C. Órgão Especial. Afastamento da observância do teto constitucional apenas para o pagamento da referida indenização.

Entendimento do C. Órgão Especial no sentido de que deve ser aplicado o teto constitucional na remuneração do servidor que servirá de base para o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

Impossibilidade de utilização da remuneração bruta do servidor para cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Precedentes do C. STF e desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. Sentença que julgou procedente a ação que deve ser reformada.

Inversão do ônus sucumbencial e da condenação em verba honorária, fixada no patamar legal mínimo.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027634-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado CARLOS ROBERTO BARBIERI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO No 16.368 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1027634-28.2019.8.26.0053
No ORIGEM: 1027634-28.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ROBERTO BARBIERI
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Fausto José Martins Seabra
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE FISCAL DE RENDAS. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão
ao pagamento de indenização por dias de licença-prêmio não
gozados durante a atividade, afastando-se a incidência do teto
constitucional sobre a base de cálculo (remuneração). Art. 43, §§
1o e 2o da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008.
Suscitada Arguição de Inconstitucionalidade, em caso análogo, ao
E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça diante da nova
redação do § 2o do art. 43, da Lei Complementar Estadual no.
1.059/2008, dada pela Lei Complementar Estadual no. 1.122/2010.
Arguição de Inconstitucionalidade suscitada, em caso análogo,
julgada improcedente pelo C. Órgão Especial. Afastamento da
observância do teto constitucional apenas para o pagamento da
referida indenização.
Entendimento do C. Órgão Especial no sentido de que deve ser
aplicado o teto constitucional na remuneração do servidor que
servirá de base para o cálculo da licença-prêmio convertida em
pecúnia.
Impossibilidade de utilização da remuneração bruta do servidor
para
cálculo
da
licença-prêmio
convertida
em
pecúnia.
Precedentes do C. STF e desta C. 13a Câmara de Direito Público.
R. Sentença que julgou procedente a ação que deve ser reformada.
Inversão do ônus sucumbencial e da condenação em verba
honorária, fixada no patamar legal mínimo.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
CARLOS ROBERTO BARBIERI em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. Aduz o autor, agente fiscal de rendas aposentado, que em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/12
decorrência de seu cargo ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de São Paulo e pela Lei Complementar no 1059/08, tem a
possibilidade de converter os períodos de licença-prêmio não usufruídos em
valor pecuniário. Noticia que, ao requerer sua aposentadoria, também
requereu essa conversão. Alega que a Administração Pública autorizou o
pagamento dos 240 (duzentos e quarenta) dias de licença-prêmio não
usufruídos, mas que o Departamento de Despesa de Pessoal da Secretaria da
Fazenda de São Paulo efetuou o pagamento das indenizações referentes ao
período de licença-prêmio não usufruídos em atividade sem observar o §1o do
art. 43 da Lei Complementar 1.059/08 (que dispõe sobre o regime de trabalho
e remuneração dos ocupantes do cargo de agente fiscal de rendas).
Requer a procedência da ação para que seja declarado ilegal e
insuficiente o pagamento da indenização relativa aos 240 (duzentos e
quarenta) dias de licença-prêmio não usufruídos em atividade, feito ao autor
em 16.10.2018, uma vez que deveria ter sido paga sem a incidência do limite
de vencimentos previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do
Estado, com base na remuneração (proventos) brutal mensal do autor.
Custas devidamente recolhidas pelo autor (fls. 27/32).
A FESP apresentou contestação às fls. 36/44. Réplica às fls.
52/58.
Sobreveio a r. sentença de fls. 59/63 (prolatada em 13.08.2019)
que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para determinar a
percepção do valor relativo às licenças-prêmio não usufruídas pelo autor sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/12
a restrição prevista pelo artigo 115, XII, da Constituição Estadual,
observando-se a base de cálculo indicada na petição inicial. Pagará a vencida
as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, fixados
nas faixas mínimas dos incisos do art. 85 do Código de Processo Civil, sobre o
proveito econômico obtido.
P.R.I.”. (fls. 63)
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo - FESP (fls. 67/81),
arguindo, em síntese, que: a) o Juízo “a quo” não aplicou decisão do Órgão
Especial desta E. Corte, proferido nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062310-57.2014.8.26.0000, no sentido de que a
base de cálculo da indenização deve observar a remuneração mensal limitada
ao teto constitucional; b) indenizar o período de licença-prêmio significa
pagar ao servidor aquilo que receberia se tivesse usufruído o benefício, ou
seja, significa pagar o salário que receberia no mês (limitado pelo teto),
permanecendo 30 dias em descanso. Qualquer coisa a mais, não seria
indenização e sim enriquecimento ilícito; c) não se pode confundir a não
incidência de descontos sobre verba indenizatória, com pagamento daquilo
que seria devido caso tivesse o servidor usufruído da licença-prêmio; d)
mesmo que tivesse caráter indenizatório, o pagamento estaria isento apenas
dos descontos tributários, e o corte constitucional continuaria vigendo,
porquanto indenização não significa pagar além daquilo que é devido; e) as
parcelas de caráter indenizatório não podem ser somadas com os vencimentos
ou proventos, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI,
do "caput" do art. 37. Pugna pela reforma integral da r. sentença e, caso
mantida a condenação, pleiteia a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de
juros e atualização monetária.
Recurso
tempestivo,
legalmente
isento
de
preparo
e
acompanhado de contrarrazões (fls. 85/95).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/12
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
A Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, dispõe, dentre
outras questões, sobre o regime de trabalho e remuneração dos ocupantes do
cargo de Agente Fiscal de Rendas, sendo que o art. 43 “caput” e §1o prevê
especificamente acerca da licença-prêmio, o seguinte:
“Art. 43. Os períodos de licenças-prêmio não usufruídas, a que fazem jus os
Agentes Fiscais de Rendas em atividade, poderão ser convertidos em pecúnia
no momento da aposentadoria ou do falecimento, mediante requerimento.
§ 1o O valor pago nos termos do “caput” deste artigo tem caráter
indenizatório, não devendo ser considerado para fins de determinação do
limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual”.
Por sua vez, o art. 115 “caput” e inciso XII da Constituição
Estadual (espelho do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal com a
redação dada pela EC 41/2003) dispõe que:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
XII em conformidade com o artigo 37, XI, da Constituição Federal, a
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos”.
Segundo o autor, faz jus ao recebimento em pecúnia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/12
indenização referente ao não gozo de 240 dias de licença-prêmio, sem
observância do teto constitucional previsto no art. 115, inciso XII da
Constituição Federal, pois assim prevê, segundo sua ótica, o art. 43 “caput” e
§1o da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008.
No entanto, a Lei Complementar Estadual no 1.122/2010, incluiu
o §2o ao art. 43 da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, passando a
acrescentar a seguinte redação:
“Art. 43. [...]
§ 2o - O valor da indenização de que trata este artigo será calculado com base
na remuneração efetivamente percebida pelo Agente Fiscal de Rendas,
referente ao mês anterior ao do evento a que se refere o “caput” deste artigo,
considerando-se, para sua determinação, o limite a que se refere o inciso XII
do artigo 115 da Constituição Estadual, e o pagamento será efetuado no prazo
de 6 (seis) meses subsequentes ao mês da aposentadoria, e em separado do
demonstrativo dos proventos”.

Diante da inclusão do §2o ao art. 43 da Lei Complementar
Estadual no 1.059/2008, que menciona o limite previsto no inciso XII do art.
115 da Constituição Federal, foi proferido v. acórdão, de Relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Peiretti Godoy, em caso análogo ao dos
autos, suscitando incidente de inconstitucionalidade ao C. Órgão Especial.
Na oportunidade, o C. Órgão Especial, em v. acórdão unânime
proferido
em
11.02.2015,
julgou
improcedente
a
Arguição
de
inconstitucionalidade no 0062310-57.2017.8.26.0000, sob o fundamento de
que o §2o do art. 43 da Lei Complementar no 1.059/2008 com a nova redação
dada pela Lei Complementar no 1.122/2010 não ofende o art. 115, §7o da
Constituição Bandeirante.
Explicou o Relator da Arguição de inconstitucionalidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/12
0062310-57.2017.8.26.0000, Exmo. Des. Ferreira Rodrigues, que:
“É importante considerar, entretanto, que o dispositivo impugnado, na
verdade, não vincula o valor da indenização (decorrente da conversão da
licença prêmio em pecúnia) ao teto remuneratório de que trata o artigo 115,
inciso XII, da Constituição Paulista, referindo-se, isto sim, apenas à
necessidade de aplicação desse teto à remuneração que servirá de base para
o cálculo da indenização, o que é completamente diferente”.
Apontou, ainda, o Exmo. Des. Relator da Arguição de
inconstitucionalidade no 0062310-57.2017.8.26.0000 que:
“Como foi bem mencionado pela doutra Procuradoria de Justiça, “se incidia à
remuneração mensal do servidor público durante a atividade o limite
remuneratório, a conversão em pecúnia não poderá sopesar valor excedente ao
teto, conforme reza o §2o do art. 43 da lei estadual, o que não significa que a
indenização não possa superá-lo, como estabelece o §1o do art. 43 da lei
estadual””.
Por sua vez, restaram claras nos v. acórdãos proferidos por
aquele Colendo Órgão Especial, quando decidiu sobre a constitucionalidade
do art. 43 e parágrafos da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0043808-75.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Luiz Pantaleão, j. 29.02.2012 e 0047469-63.2012.8.26.0053, Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira, j. 02.10.2013) que as parcelas indenizatórias não se
limitam ao teto constitucional.
Desse modo, é pacífico na jurisprudência que a licença-prêmio
convertida em pecúnia possui caráter indenizatório, na medida em que visa
recompor o servidor que possuía direito à licença-prêmio, mas não a usufruiu,
não podendo o valor devido a título de licença-prêmio se limitar ao teto
constitucional.
Contudo, ainda que não seja devida a aplicação do teto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/12
constitucional para o valor da indenização decorrente da conversão da licença-
prêmio em pecúnia (art. 43 e parágrafos da Lei Complementar no
1.059/25008), no v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0062310-57.2014.8.26.0000 acima
mencionado, ficou consignado que a remuneração que servirá de base
para o cálculo da licença-prêmio deve respeitar o teto constitucional.
Assim sendo, diante da interpretação realizada pelo C. Órgão
Especial nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no
0062310-57.2014.8.26.0000,
acima
descrito,
esta
Relatora
modifica
entendimento esposado anteriormente em casos análogos em que reconhecia
o direito ao recebimento da indenização em pecúnia pelos dias de licença-
prêmio não usufruídos, com base na remuneração bruta na data da
aposentadoria, sem observação do teto constitucional (art. 115, XII da
Constituição Estadual e art. 37, XI da Constituição Federal).
Em consequência, esta Relatora passou a determinar que a
base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (ou seja, a
remuneração do servidor) obedeça ao teto constitucional.
A questão foi também apreciada pelo Supremo Tribunal Federal,
em julgamento cuja ementa ficou assim redigida:
“Teto Constitucional. Licença-Prêmio Indenizada. Agente Fiscal de
Rendas do Estado de São Paulo. Suspensão da Execução de Decisão que
Deferiu o Levantamento da Indenização até o Trânsito em Julgado da
Sentença de Mérito. Agravo Regimental ao qual se Nega Provimento. No
caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor
aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/12
que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na
redação da EC 47/2005). O caráter indenizatório da parcela não se
estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de
cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação inc. XI do art. 37 da
Constituição, na redação da EC 41/2003. Entendimento deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão
que afasta a aplicação do teto constitucional. Agravo regimental ao qual
se nega provimento, com a manutenção da decisão da Presidência que
deferiu a suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença
de mérito proferida no processo de origem.” (SS 4755 AgR, Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
30/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 15-05-2014
PUBLIC 16-05-2014).
No mais, imperioso destacar apenas que caso o valor
resultante do cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia
ultrapasse o teto constitucional, não será possível limitá-lo ao teto, pois é
cediço que as parcelas indenizatórias não observam o teto constitucional.
Nesse sentido, pacífico é o entendimento desta C. 13a Câmara
desse E. Tribunal:
DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (AGENTE FISCAL DE RENDAS
DO ESTADO) LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVA
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO EM PECÚNIA SEM LIMITAÇÃO
AO TETO CONSTITUCIONAL
SENTENÇA CONCESSIVA DA
ORDEM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA DO
ESTADO PROVIMENTO Aplicação do teto remuneratório previsto
no art. 37, XI, da Constituição Federal no cálculo da indenização
Caráter indenizatório somente no tocante ao valor total da indenização
Entendimento do S.T.F. e precedentes desta Corte Bandeirante
Ausência de direito líquido e certo Sentença reformada para denegar-
se a ordem Recursos, voluntário e oficial, providos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1012932-77.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
“DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DO IMPETRANTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/12
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
AGENTE FISCAL DE RENDAS INATIVO LICENÇA-PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA NA ATIVA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM
PECÚNIA SEM A LIMITAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL
SEGURANÇA DENEGADA MANUTENÇÃO Incidência de teto
remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal e art.
115, inciso XII, da Constituição do Estado de São Paulo Base de
cálculo que atende o disposto no art. 43, §2°, da Lei Complementar n°
1.059/08 Caráter indenizatório somente no tocante ao valor total da
indenização
Entendimento do S.T.F. e precedentes desta Corte
Bandeirante Inexistência de direito líquido e certo Sentença mantida
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1043449-07.2015.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro:
24/05/2018)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
procuradores do estado. LICENÇA-PRÊMIO. PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO EM PECÚNIA SEM A LIMITAÇÃO DO TETO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. Caráter da indenização
apenas no que se refere ao valor total da indenização. Limitações do art.
37, VI, da CF, e do art. 115, XII, da CE que devem ser aplicadas à
remuneração que servirá de base para o cálculo da licença-prêmio
indenizada. Proveito econômico da indenização que não pode exceder o
valor do benefício se fosse ele regularmente exercido, sob pena de
enriquecimento sem causa do servidor. Inteligência dos artigos 54 e 55
da Lei Complementar Estadual no 1.080/08 e artigo 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.113/10. Precedentes do STF, do Órgão
Especial e das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”.
(TJSP; Apelação
1030528-16.2015.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
“Funcionalismo Mandado de Segurança Agente fiscal
de rendas inativo Percepção integral da indenização relativa aos dias
de licença-prêmio não-usufruídas em atividade, sem a incidência do
limite de vencimentos previsto no inciso XII do art. 115 da
Constituição Estadual, devendo o pagamento, para cada período de 30
dias, se dar com base na remuneração (proventos) bruta do impetrante
Sentença denegatória da ordem Inconformismo Impossibilidade de
desconsideração do teto remuneratório para fins de cálculo do valor do
benefício a ser convertido em pecúnia Inteligência do art. 43, § 2o, da
Lei Complementar Estadual no 1.059/08, de acordo com a alteração
promovida pela Lei Complementar Estadual no 1.122/10 Dispositivo
que é constitucional, conforme decisão do C. Órgão Especial deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/12
Tribunal
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062310-57.2014.8.26.0000 O fato de se tratar de verba de natureza
indenizatória, a qual não está sujeita ao redutor, não autoriza que
também a base de cálculo do benefício não observe o teto Precedentes
deste Eg. Tribunal Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1017228-50.2016.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/03/2017; Data de Registro: 18/03/2017)
Em suma, apenas se afasta a incidência do teto
remuneratório no tocante à somatória dos valores recebidos a título de
indenização pela conversão da licença-prêmio em pecúnia.
No entanto, para a base de cálculo dessa indenização, deve
incidir o limitador constitucional no que se refere aos últimos
vencimentos percebidos pelo servidor, levando-se em consideração a data
de sua aposentadoria, em consonância com o disposto na Constituição
Federal.
Dessa feita, a r. sentença que julgou procedente a ação deve
ser reformada.
Tal solução importa, assim, a reversão integral da condenação
em sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e despesas, além
honorários em favor da FESP em 10% sobre o valor da causa, corrigido
desde o ajuizamento, conforme dispõe o artigo 85, § 3o, I, do Código de
Processo Civil,
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para
que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027634-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/12
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação da FESP, reformando-se a r. sentença, para julgar
improcedente a ação e, consequentemente, invertendo-se os ônus
sucumbenciais, na forma acima apontada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora